Tribunal: TJDFT
Processo: 0741460-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA. PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO PELA PARTE AUTORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS PRÉ-PANDEMIA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR PELA PANDEMIA DE COVID-19. ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO IMPEDIDAS PELO LOCKDOWN. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constata-se nos autos a celebração do contrato de execução de obra e o pagamento integral por parte da autora, bem como o inadimplemento contratual por parte da ré.
2.As notificações extrajudiciais evidenciam a mora da ré anterior ao início da pandemia de COVID-19, afastando a alegação de força maior como excludente de responsabilidade civil.
3. A continuidade da atividade de construção civil durante o período de lockdown invalida a alegação de impossibilidade de cumprimento do contrato por parte da ré, tendo em vista que os reparos poderiam ser executados seguindo os protocolos de saúde e segurança.
4. A aplicação da penalidade à parte ré é justificada, considerando a previsão expressa de multa no contrato para caso de inadimplemento contratual.
5. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.